Tribunal: TJMT
Processo: 1024320-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024320-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EVADIN INDUSTRIAS AMAZONIA SOCIEDADE ANONIMA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.180.279/0001-93 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELISANGELA LIMA DOS SANTOS BORGES - CPF: 253.124.548-00 (ADVOGADO), LEO KRYSS - CPF: 637.826.268-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ABE KRYSS - CPF: 667.888.628-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos executados e fixando honorários advocatícios sobre percentual do proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
pré
-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 85, §§ 2o, 3o, I e §8o, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – 1a T –
AgInt
no REsp no 2065651/TO – rel. Min. Gurgel De Faria – j. 14/08/2023 –
DJe
18/08/2023; STJ – 1a T –
AgInt
no
AgInt
no REsp no 1740864/PR – rel. Min. Manoel
Erhardt
, Des. Convocado do TRF5 – j. 07/06/2022 –
DJe
15/06/202; TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – no 1013944-35.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 02/10/2024 –
DJe
09/10/2024; TJMT – 3a Câm. Dir. Público e Coletivo – no 1007383-92.2024.8.11.0000 – rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro – j. 14/08/2024 –
DJe
16/08/2024; TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo –
AgInst
no 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0016786-82.2013.8.11.0002

ajuizada em desfavor de
EVADIN INDÚSTRIAS AMAZÔNIA SOCIEDADE ANÔNIMA
e de
LEO KRYSS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravado

Leo
Kryss
,
para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, por consequência, determinar a extinção do feito contra ele.

E ainda condenou a parte exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários “
e
m 10% do valor da causa
”
.

Requer, em síntese, a reforma da decisão para que a fixação dos honorários se dê por meio de apreciação equitativa, em razão da ausência de proveito econômico aferível.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Instada, a parte agravada deixou de apresentar suas contrarrazões
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
r
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0016786-82.2013.8.11.0002 ajuizada em desfavor de
EVADIN INDÚSTRIAS AMAZÔNIA SOCIEDADE ANÔNIMA
e de
LEO KRYSS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravado Leo
Kryss
, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, por consequência, determinar a extinção do feito contra ele
.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal, após a apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementaridade ao princípio da sucumbência. (Precedente: STJ – 2a T – REsp no 1.659.645/RS – rel. Min. Herman Benjamin – j. 25/04/2017 –
DJe
05/05/2017).

No tocante a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta –
justamente o caso dos autos
.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a tese de que “
observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é
extinta”
(
Tema Repetitivo 961).

No entanto, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076 (Precedentes: STJ – 1a T –
AgInt
no REsp no 2065651/TO – rel. Min. Gurgel De Faria – j. 14/08/2023 –
DJe
18/08/2023
;
STJ – 1a T –
AgInt
no
AgInt
no REsp no 1740864/PR – rel. Min. Manoel
Erhardt
, Des. Convocado do TRF5 – j. 07/06/2022 –
DJe
15/06/2022).

Até porque não há relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pela parte executada.

Entendimento contrário só serviria para incentivar as Fazendas Públicas a manterem a litigiosidade mesmo nos casos em que, prematuramente, perceberem que a dívida fiscal é infundada.

Quanto a isso, consigno que o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, no âmbito do Tema n. 1.265: “
Acolhida a Exceção de
Pré
-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no § 8o do art. 85 do CPC, ou seja, por equidade, consideradas as particularidades do caso concreto.
”

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, deve-se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa –
execução fiscal cujo valor

aproximado é
de
R$ 20.886,20
–
é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado, em consonância com o recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos semelhantes, a saber: TJMT – 1a Câm. Dir.
P
úb
.
e Coletivo – APC no 1000624-78.2025.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 26/02/2025 –
D
Je

28/02/2025; TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – no 1013944-35.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 02/10/2024 –
D
Je

09/10/2024
;
TJMT – 3a Câm. Dir. Público e Coletivo – no 1007383-92.2024.8.11.0000 – rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro – j. 14/08/2024 –
D
Je

16/08/2024
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo –
A
gInst

no 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 26/02/2024 –
D
Je

08/03/2024
.

Por fim, não há que se falar na aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, uma vez que, nas causas nas quais a Fazenda Pública é parte, conforme os §§ 3o e 5o, do art. 85, do CPC, devem ser observados,
via de regra
, os honorários por escalonamento:

“§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Admitir que, nas hipóteses em que há aplicação por equidade, seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia.

A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria sobre a temática:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AO ART. 85, § 8o -A, DO CPC Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à aos honorários advocatícios. Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração.
Inaplicabilidade da fixação de honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, em razão da regra cogente estabelecida nos §§ 3o e 5o do mesmo dispositivo legal. Admitir tal aplicação implicaria em violação ao princípio da isonomia. Embargos rejeitados
”.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 2240882-20.2022.8.26.0000 São Paulo, Rel. DES. Eduardo
Prataviera
, Data de Julgamento: 31/03/2023, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2023)
[sem destaque no original].

“Embargos de declaração.

1. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente.
Objetivo de modificação do julgado e não de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.

2. Despropositada, de toda sorte,
a pretensão deduzida nos
aclaratórios
. Art. 85, § 8o-A, do CPC, introduzido pela Lei 14.365/22, não comportando a interpretação pretendida pela embargante, sob pena de se concluir o absurdo, isto é, que o arbitramento equitativo dos honorários, atribuído por lei ao prudente arbítrio do juiz, teria sido entregue a órgão de classe e, além disso, submetido à tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto. Tal entendimento, a toda evidência, esvaziaria por completo o próprio sentido do arbitramento equitativo, subtraindo do juiz a possibilidade de análise, no caso concreto, dos elementos previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC, para efeito de fixação dos honorários. Novo dispositivo, até diante da terminologia ali empregada, conduzindo à exegese de que os valores constantes da tabela editada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8o do aludido art. 85. Recomendações essas que, obviamente, não vinculam o julgador. Rejeitaram os embargos de declaração
”

(Embargos de Declaração no 1058457-70.2021.8.26.0002/50000, de São Paulo, 19a Câmara de Direito Privado,
v.u
., Rel. Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, j. em 7.10.2022)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para fixar honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante de R$ 1.500,00 (
mil e quinhentos reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025